Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. PENSÃO. REDUÇÃO DO PENSIONAMENTO. PARAMETRO. RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DESCABIMENTO. SALÁRIO MÍNIMO. DESCONTO EM FOLHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 No caso, há evidências claras de que o requerido tem como pagar a pensão anteriormente fixada, impõe-se o seu pronto restabelecimento.
2.Lado outro, a autora encontra-se com sua capacidade laboral comprometida, uma vez que, em decorrência do ato ilícito, teve a perna esquerda amputada e permanece com deficiência de caráter permanente no punho esquerdo.
3. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência segundo a qual o pensionamento previsto no art. 950, do Código Civil deve ser fixado, no mínimo, em um salário-mínimo, mesmo quando a vítima não tiver renda comprovada.
4. Quanto ao pedido de que a pensão seja descontada diretamente no contracheque do devedor, a medida é salutar. O processo rege-se pelos princípios da economia e da eficiência, devendo o juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV, do Código de Processo Civil). Ao exame dos autos, verifica-se que, embora ciente da obrigação de pagamento da pensão mensal, o recorrido tem se furtado reiteradamente ao cumprimento voluntário.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.